Tribunal: STF
Processo: HC 187560
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADO VÍCIO PROCEDIMENTAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 587.196, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO SOUZA contra acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2034509-25.2020.8.26.0000. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. De acordo com os autos, em 6 de janeiro de 2020, ele foi flagrado guardando em depósito 32,98g de cocaína para fins de comércio ilícito. 
    Após o recebimento da denúncia (e-STJ, fls. 108/109), a defesa impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal decorrente da adoção de procedimento diverso do estabelecido pela Lei de Drogas, que prevê a abertura de prazo para a manifestação do réu antes do recebimento da denúncia. A ordem foi denegada, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 150): 
    HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas (i) Nulidade processual em decorrência do rito adotado pela d. autoridade apontada como coatora. Adoção do procedimento ordinário. Rito que garante a ampla defesa do paciente. Ausência de mácula Demais disso, não restou demonstrado o prejuízo experimentado. (ii)Ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia Inocorrência. Decisum de natureza interlocutória simples, em fase de cognição sumária, no qual se registrou os fundamentos, ainda que sucintos, quanto ao definitivo recebimento da exordial, consistentes na adequada aferição da justa causa e dos requisitos de procedibilidade para a ação penal Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA. 
    Nesta impetração, a defesa assevera que sem nenhuma justificativa plausível, a autoridade coatora aplicou o rito previsto no Código de Processo Penal em lugar daquele previsto na legislação específica, causando grave prejuízo ao acusado. 
    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do processo e a expedição de alvará de soltura até que se julgue o mérito desta impetração, por meio da qual se busca o reconhecimento do vício indicado, declarando-se a nulidade da decisão que recebeu a denúncia. 
    É o relatório. Passo a decidir.
    A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Exige-se, para sua concessão, a presença simultânea da plausibilidade jurídica do pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito tutelado, situações não verificadas, de plano, nestes autos. 
    No caso, o exame do pleito liminar se imbrica com o próprio mérito da impetração, que será analisado oportunamente pelo órgão Colegiado, sendo certo que, ao menos em sede de cognição sumária e perfunctória, não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Assim, imperioso um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo deste recurso ordinário em habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Suficientemente instruído o feito, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “32,98g [trinta e dois gramas e noventa e oito centigramas de cocaína”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta inobservância do rito previsto na Lei 11.343/06.
    Narra que “a autoridade deixou de usar o rito inicial da Lei de tóxicos e recebeu a denúncia sem, contudo, determinar a notificação para que o Paciente ofertasse defesa prévia e então deliberasse sobre o recebimento da peça acusatória”. 
    Aduz que “conforme se comprova com a anexa cópia integral do processo originário, sem nenhuma justificativa plausível a autoridade coatora, no piso, aplicou o rito instrumental do Código de Processo Penal desprezando a legislação própria e causando grave prejuízo à pessoa do acusado, ora paciente, que se tornou réu com o recebimento da Denúncia, sem ter tido a chance de oferta da defesa preliminar”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto é a presente para requerer: 
    a) O afastamento da incidência da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal; 
    b) A concessão de liminar para suspender o andamento de processo que tramita de forma equivocada e nega vigência à Lei Federal (Lei 11.343/06) determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura do paciente Danilo Souza. 
    c) No mérito, vindas as informações que se fizerem necessárias, e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, seja concedida a ordem para declarar a nulidade do processo originário, devendo ele seguir o rito instrumental da Lei 11.343/06, mormente no que tange à determinação de notificação para oferta de defesa preliminar antes do recebimento da Denúncia, com a expedição alvará de soltura, caso a liminar seja negada; 
    d) Que, subsidiariamente, seja anulada a decisão que recebeu a denúncia por falta de motivação mínima.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente